Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707285-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio da Chácara 18-A da Colônia Agrícola Vereda da Cruz Agravados: Igreja Batista Shekinah Ademir Zenni Edy Tomaz Gomes D e s p a c h o Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (fls. 1-21, Id. 15296166), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator